Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS (TEMA No 823 – RE-RG No 883.642/AL). RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO E REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (PROCURAÇÃO) DOS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Nos termos do art. 10 do CPC, que institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Não obstante a determinação de intimação das partes para regularização de sua representação processual antes do indeferimento da petição inicial (arts. 330, IV, c/c 924, I, ambos do CPC), o Juiz da causa surpreendeu a parte autora com a extinção do feito desacompanhada dos motivos que o levaram a concluir pela necessidade de que os substituídos, e não o sindicato, figurassem no polo ativo do cumprimento de sentença instrumentalizado. Apesar de o feito ter sido extinto pelo não atendimento de determinação de emenda à inicial, é deliberadamente clara a circunstância de que a elucidação da legitimidade ativa ad causam foi a causa da determinação de emenda, a qual, não sendo atendida na forma estipulada pelo Magistrado, deu azo à extinção prematura da demanda.
4. O sindicato, na condição de substituto processual, ainda que sem autorização dos substituídos, tem legitimidade para postular em juízo os direitos da categoria, inclusive na fase executiva (Tema no 823 – RE-RG no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Dessa maneira, a legitimidade extraordinária do sindicato para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva não está condicionada à apresentação de procuração pelos representados ou de qualquer outra autorização dos substituídos, ressaindo de tal entendimento a interpretação de que o inciso III do art. 8o da Constituição Federal contempla a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria.
5. Afigurando-se patente a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva que ajuizou em prol dos interesses singulares de seus substituídos, é descabida a determinação de emenda à inicial para exigir a retificação do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva aviado pelo sindicato, na condição de substituto processual, acompanhada da intimação dos substituídos para regularização da representação processual.
6. Impende registrar que o sindicato, ao promover cumprimento individual de sentença coletiva, não pode invocar as prerrogativas processuais a que fazem referência os arts. 21 da Lei no 7.347/1985 c/c 87 do CDC relativamente à isenção de custas e emolumentos judiciais. De mais a mais, em casos que tais, excepcionando a interpretação literal do art. 516, II, do CPC, a jurisprudência do STJ já se estabeleceu no sentido da possibilidade de se ajuizar o cumprimento individual da sentença em juízo diverso daquele que processou e julgou a demanda coletiva (Temas no 723 e 724 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014).
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e provida.